Tribunal: STF
Processo: RE 478371
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, EM FACE DE IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS POR MEIO DA SELEÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO EX OFFICIO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (RE 594.296-RG, MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 138).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.